Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711884-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIS PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Ação Anulatória – Ajuizamento Posterior – Suspensão da Execução – Efeito Suspensivo Deferido GOIS PARTICIPACOES LTDA interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual foi determinada a suspensão do embargos à execução, até o julgamento da Ação Anulatória do Título, proposta pelo executado, na forma do art. 313, V, "a", do Código de Processo Civil, pelo prazo máximo de 1 ano (§ 4o). Segundo o recorrente, a simples interposição de Ação Anulatória não é capaz de conceder efeito suspensivo à execução. Nesse sentido, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para dar prosseguimento ao feito. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, segundo a Jurisprudência desta Corte, o simples ajuizamento da Ação Anulatória, em data posterior ao da Execução, não gera a automática suspensão dos atos executórios, enquanto consequência necessária. Nesse sentido (Acórdão 1224481, 07197519620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1140356, 07129137420188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 3/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso porque, se reconhecida a suspensão automática, o executado poderia, em qualquer hipótese, propor Ação de Conhecimento sempre que desejasse postergar os atos executórios. Assim, a suspensão da execução somente poderá ser deferida, se demonstrada a plausibilidade das razões expostas na Ação Anulatória. Nota-se, a propósito, que sequer foi concedida tutela de urgência na ação de conhecimento proposta, conferindo-lhe um efeito processual superior aos dos próprios Embargos à Execução com garantia do Juízo. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE TEM POR OBJETO A RESOLUÇÃO DO CONTRATO QUE CONSTITUI O TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. I. De acordo com o artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, são conexas e devem ser reunidas execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo negócio jurídico. II. Se nem mesmo os embargos à execução têm o condão de suspender a execução, salvo quando recebidos com efeito suspensivo, a teor do que prescreve o artigo 919 do Código de Processo Civil, não é processualmente correto autorizar essa suspensão por meio do instituto da prejudicialidade externa. III. Recurso provido.(Acórdão 1232415, 07104502820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/9/2020). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO os efeitos da Decisão Agravada. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 28 de abril de 2021, às 22h58min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator